Tribunal: STF
Processo: HC 222671
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jose Luis Bortoleto, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 724.826/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. 



    Sustentam os impetrantes, em síntese, que a persecução penal a qual responde o paciente por delito contra ordem tributária careceria de justa causa. 



    Segundo a defesa, 



    “o princípio da insignificância se aplica aos crimes tributários quando o valor sonegado for inferior ao mínimo adotado pelo fisco para ajuizamento das execuções fiscais.” 



    E prossegue argumentando que 



    “os débitos que ensejaram a persecução penal não possuem o valor aduzido no v. arresto do Sodalício Paulista (R$1.000.000,00), uma vez que se cingem a um auto de infração no montante de R$4.500,00.” 



    Ao final, requer



    “i) Primeiramente, a concessão do provimento liminar para SUSPENDER o andamento do inquérito policial até o julgamento do mérito do presente writ; 



    ii) Posteriormente, por ocasião do julgamento final, requer seja concedida a ordem em definitivo para determinar o TRANCAMENTO do inquérito policial, por atipicidade material das condutas nele apuradas.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME TRIBUTÁRIO. INSIGNIFICÂNCIA. DIFERENÇA ENTRE OS VALORES AFIRMADOS PELO AGRAVANTE E OS VALORES QUE CONSTAM DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus por ser substitutivo de recurso próprio e não concedeu a ordem de ofício pois afastar as conclusões das instâncias ordinárias a respeito do valor dos tributos supostamente sonegados pelo paciente para fins da aplicação do princípio da insignificância demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório. Fundamentos esses não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    Essa é a razão pela qual se insurgem os impetrantes neste writ. 



    Pelo que há no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte encontra-se motivado, estando devidamente justificado o convencimento formado. 



    Ademais, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro nesta impetração.



    A esse respeito transcrevo excerto da decisão singular proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik:



    “O decidido pelo Tribunal a quo, no acórdão impugnado, não divergiu da jurisprudência desta Corte, no sentido de que somente é possível o trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus de maneira excepcional, quando de plano, sem a necessidade de análise fático-probatória, se verifique a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade ou de indícios da autoria ou, ainda, a ocorrência de alguma causa extintiva da punibilidade. Tal não ocorre no presente caso. 



    Acolher a tese de atipicidade atipicidade material da conduta, sustentada pelo impetrante, demanda, necessariamente, a análise aprofundada de todos os elementos de prova de modo a afastar as conclusões das instâncias ordinárias a respeito do valor dos supostos tributos sonegados, procedimento que não se mostra possível pela via estreita do habeas corpus.”



    Destaco precedentes no mesmo sentido: 



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08); 



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes. 



    1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final. 



    2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 



    3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese. 



    4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento. 



    5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original). 



    Ainda: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.



    Por fim, transcrevo trecho da decisão do Tribunal local ao apreciar a questão suscitada:



    “Dito isso, in casu, há prova da materialidade do crime (Auto de Infração e Imposição de Multa nº4.079.775-2, lavrado por autoridade competente), bem como a autoria do paciente é indiciária. E, ante a reprodução da consulta vinculada em nome do paciente, pela Justiça Pública às fls. 36 dos autos nº 1021961-53.2021.8.26.0451, com débito superior a R$1.000.000,00, não há como se afirmar, DE PLANO, ser a conduta do paciente insignificante. 



    Há necessidade de aprofundamento sobre os demais débitos existentes sendo que o Habeas Corpus não admite dilação probatória de qualquer natureza.”



    Logo, analisar o valor dos tributos sonegados demandaria o reexame de fatos e provas, inadmissível na via do habeas corpus (HC nº 155.744-AgR/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/10/18; HC nº 136.123/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16; HC nº 123.539/PE, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/12/14; HC nº 116.153/MS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/6/13) . 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente